Tribunal: TJSP
Processo: 2200845-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2200845-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapeva, em que é paciente DANIEL
SEVERINO DOS SANTOS CAMARGO e Impetrante BENEDITO ORESTES
GONZAGA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2200845-19.2020.8.26.0000 -Voto no 45.920
2
Habeas Corpus no 2200845-19.2020.8.26.0000
Comarca de Itapeva
Impetrante: Benedito Orestes Gonzaga Neto
Paciente: Daniel Severino dos Santos Camargo
Voto no 45.920
1. Em favor de Daniel Severino dos Santos Camargo, o advogado, Dr.
Benedito Orestes Gonzaga Neto, impetrou o presente habeas corpus postulando, sob
alegação de constrangimento ilegal, a concessão da ordem para sua imediata
libertação.
Informa que o paciente foi preso em flagrante em 15.07.2020, acusado
de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo, após policiais militares
abordarem um veículo e verem uma mochila contendo um revólver calibre 32,
municiado com dois cartuchos, e 13 porções de cocaína ser dispensada pela janela.
Informa, ainda, que o paciente foi preso em flagrante após admitir a propriedade da
referida mochila. Alega que o paciente é portador de transtornos comportamentais e
emocionais (CID F98), faz uso de medicação controlada e foi convencido por um ou
mais ocupantes do veículo a assumir a propriedade da arma de fogo e do
entorpecente por ser o único primário. Afirma que o transtorno do paciente não
permite que ele avalie a gravidade de suas ações, por isso concordou e assumiu a
posse da arma e da substância ilícita. Grifa que a quantidade de entorpecente é
pequena, perfeitamente compatível com o uso próprio. Argumenta que a liberdade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2200845-19.2020.8.26.0000 -Voto no 45.920
3
paciente não colocará em risco a ordem pública, a instrução processual ou a aplicação
da lei penal. Anota que além de ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, a prisão
do paciente já se arrasta por mais de um mês, em meio à pandemia de covid-19, a
tornar ainda mais desproporcional a segregação. Invoca a Recomendação no 62/2020
do CNJ (fls. 01/11).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 12/50) e
indeferida a liminar pleiteada (fls. 52), prestou informações a d. autoridade coatora
Juízo de Direito da 3a Vara da Comarca de Itapeva (fls. 55/79).
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela denegação
da ordem (fls. 82/92).
É o relatório.
2. Narra a denúncia que:
Consta dos autos do incluso inquérito policial que, em 15 de julho de
2020, por volta das 03h00min, na Rua São Benedito, n.o 444, Vila São
Benedito, neste município e comarca de Itapeva, DANIEL SEVERINO
DOS SANTOS CAMARGO, qualificado à fl. 7, transportava, para fins de
entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, 13 (treze) eppendorfs contendo cocaína,
com peso aproximado de 3, 19 gramas ( três gramas e dezenove
centigramas), conforme auto de exibição e apreensão à fl. 13, auto de
constatação preliminar às fls. 16/19 e laudo toxicológico definitivo às fls.
95/98.
Consta, ainda, dos autos do incluso inquérito policial que, nas mesmas
circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, DANIEL SEVERINO
DOS SANTOS CAMARGO, qualificado à fl. 7, portava 01(uma) arma de
fogo, do tipo revólver, marca Rossi, calibre 32, número de série raspado, e
01 (uma)munição, intacta, calibre 32, fazendo-o sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Ao que se apurou, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas,
DANIEL SEVERINO transportava as referidas drogas e portava a
mencionada arma de fogo municiada.
Por ocasião dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento
preventivo, quando avistaram um automóvel GM Classic. Em seu interior,
estava o denunciado, sentado no banco traseiro direito.
Ao perceber a presença e aproximação da viatura, DANIEL SEVERINO
dispensou pela janela do carro um objeto; mais adiante, arremessou outro.
Diante de tal comportamento, os policiais decidiram pela abordagem.
O veículo foi parado e seus ocupantes, abordados. Naquele momento,
nada ilícito ainda foi localizado.
Entretanto, os policiais, com o apoio de outras viaturas, refizeram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2200845-19.2020.8.26.0000 -Voto no 45.920
4
trajeto realizado, e encontraram os dois objetos lançados pelo denunciado
enquanto o veículo estava em movimento.
O primeiro deles consistia na arma de fogo já aludida, com número de
série raspado e municiada com dois cartuchos, um intacto e outro deflagrado.
O outro objeto, por sua vez, eram os treze eppendorfs contendo cocaína.
Além do autor, estavam no automóvel as testemunhas Matheus Rossetti
Aleixo, condutor, e Caio Bueno de Almeida.
Em sede policial, DANIEL SEVERINO confessou ser o proprietário dos
objetos apreendidos pela polícia (fl. 7).
Considerando as circunstâncias que envolveram a prisão, somadas à
prisão em flagrante do denunciado dois dias antes (autos n.o
1501950-38.2020.8.26.0270), também por tráfico de drogas, além da
quantidade, natureza e forma de acondicionamento das drogas, confissão em
sede extrajudicial, resta evidente que as drogas se destinavam à entrega ao
consumo de terceiros.
A ordem não merece concessão.
Como é cediço, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da
Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é liberdade
e a exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que
existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a
necessidade da medida.
Esta orientação é ratificada pelas modificações operadas no Código de
Processo Penal no que se refere à prisão processual. De acordo com as alterações
realizadas pela Lei no 12.403, de 4.5.2011, em vigor desde 5.7.2011, a prisão
preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra
medida cautelar (art. 282, § 6o, do CPP).
Desta forma, restou patente que a prisão preventiva funciona como a
ultima ratio na proteção da sociedade e do processo, somente sendo decretada
quando concretamente demonstrados os requisitos de cautelaridade, o que ocorre no
presente caso.
Conforme disposição do art. 312, última parte, do CPP, estão presentes
os pressupostos da prisão processual, pois há nos autos relevantes indícios de autoria
e prova da materialidade delitiva, atestados pela prova até então coligida, em especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2200845-19.2020.8.26.0000 -Voto no 45.920
5
a prisão em flagrante do paciente.
Somado a isso, evidente a necessidade da custódia cautelar do paciente.
As condições da prisão em flagrante (policiais presenciaram o paciente
arremessar mochila contendo entorpecentes e arma de fogo) e a quantidade de
entorpecentes apreendidos indicam a ocorrência da traficância.
Tais circunstâncias denotam, em princípio, a periculosidade do
paciente, cuja segregação provisória se faz necessária para a garantia da ordem
pública, em especial a apreensão de entorpecentes.
Ademais, como se lê na decisão que converteu a prisão em flagrante em
prisão preventiva, o paciente fora preso em flagrante por tráfico de entorpecentes e
beneficiado com liberdade provisória em 13.07.2020. Ou seja, o paciente voltou a ser
flagrado cometendo idêntico delito DOIS DIAS após a concessão de liberdade
provisória.
Resta demonstrada, pois, a total ineficiência da imposição de outra
medida cautelar diversa da prisão, vez que o paciente, uma vez solto, não tardou em
voltar a delinquir. Assim, é de se denotar que, em liberdade, o paciente porá, como
efetivamente já pôs, em risco a ordem pública, logo, fundamentada a sua custódia
cautelar.
Quanto ao pedido de revisão da prisão em razão da superveniência da
pandemia de covid-19, cumpre consignar que a Recomendação no 62/2020 do CNJ
não tem caráter vinculante, devendo ser aplicada na casuística, observadas as
peculiaridades de cada caso concreto.
E, no caso em tela, a necessidade da prisão preventiva está acima
demonstrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2200845-19.2020.8.26.0000 -Voto no 45.920
6
Por fim, o fato de o delito ter sido cometido sem emprego de violência
ou grave ameaça e a superlotação do estabelecimento prisional em que recolhido o
paciente não são fundamentos suficientes para conceder a liberdade. É necessário,
além de demonstrar a incidência do art. 4o da Recomendação, comprovar a
desnecessidade da medida constritiva, o que não ocorreu in casu.
Desta forma, foi justificadamente decretada a prisão preventiva e as
razões de convencimento do d. magistrado permanecem válidas, não se constatando o
alegado constrangimento ilegal.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem.
João Morenghi
Relator
laip